Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E EVASÃO DO INVESTIGADO PARA NÃO SER LOCALIZADO. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA ATUAL FASE INVESTIGATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime (estelionato) cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao indiciado, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Defere-se a prisão preventiva do recorrido, acusado da autoria do delito de estelionato, para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão demonstração da probabilidade de reiteração criminosa, haja vista a existência de diversos inquéritos policiais instaurados para apurar idênticos delitos praticados com o mesmo modo de execução pelo representado, além de fortes indícios de sua evasão para não ser localizado.
4. Indefere-se o pedido de arresto de bens do indiciado, eis que o valor exato dos prejuízos suportados pela vítima carece de respaldo probatório na atual fase investigativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.